Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0003345-09.2017.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO, LAERT TEIXEIRA, JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra a r. sentença exarada no ID 60128589 pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação reivindicatória c/c indenizatória proposta por LAERT TEIXEIRA e JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA em desfavor da recorrente, de EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, para determinar aos réus que promovam a imediata imissão na posse do autor no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Trecho 1, Lote 12, Lago Norte-DF, bem como para condenar a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor dos autores, devida a partir do trânsito em julgado no processo no 2005.01.1.062588-5, a ser arbitrada na fase de liquidação de sentença. No petitório acostado aos autos sob o ID 60563778, JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA, filha do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, afirma ter sido informada de que seu genitor estaria com a saúde fragilizada e com confusão mental, residindo em uma pensão e em situação análoga à escravidão. Aduz haver ajuizado ação de interdição de seu genitor (processo no 0751873- 41.2024.8.07.0016), razão pela qual postula a suspensão do processo, até que seja nomeado curador para reapresentá-lo em juízo. Os autores LAERT TEIXEIRA e JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA manifestaram-se contrariamente à suspensão do processo (ID 61301267). A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de representante processual do réu de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA afirmou não se opor à suspensão do processo (ID 61352190) A TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA manifestou concordância com a suspensão do processo (ID 61804009). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da ação no 0751873- 41.2024.8.07.0016, constata-se haver sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal em 22/06/2024, para o fim de nomear JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA como curadora provisória de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, para atuar como sua representante legal junto ao INSS, instituições bancárias e onde mais se fizer necessário para administrar e gerir seus bens e rendas, de acordo com o artigo 749 do Código de Processo Civil, com os poderes referidos nos artigos 1740 a 1783 do Código Civil. Na oportunidade ficou ressaltada a vedação da contratação de empréstimos, seja junto ao órgão mantenedor de benefício previdenciário, seja em caixas eletrônicos de instituições financeiras, bem como a alienação de bens móveis, imóveis, e de direitos de ocupação decorrentes de contrato particular, sem a prévia autorização judicial. Dessa forma, determino a correção da autuação do processo, para que JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA passe a figurar como curadora do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. Tendo em vista que a curadora do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA interveio nos autos assistida por advogado, determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se o curatelado permanecerá assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Após colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a ação envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2024 às 19:09:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora